Tribunal: TJPA
Processo: 0803382-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803382-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a superveniência de audiência de instrução e de sentença condenatória torna prejudicada a análise do alegado constrangimento ilegal por ausência da audiência de custódia, pois preservadas as garantias processuais de apresentação do acusado à autoridade judicial (AgRg no HC n. 712.961/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022), como se deu na espécie.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16/05/2023 a 18/05/2023
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ADELCI DOS SANTOS AMARAL DE SOUZA
em decorrência de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos da ação penal n. 0803360-50.2022.8.14.0008.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 20/10/2022 pela suposta prática dos crimes encartados nos arts. 171, caput, e 288 do Código Penal, apontando, em razões de direito, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de realização de audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão, cujo pedido foi indeferido à míngua de fundamentação idônea, requerendo, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para relaxar a segregação provisória do paciente ou fixar medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, por deter predicados pessoais favoráveis, ou, ainda, a realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas.

Inicialmente os autos foram distribuídos à Relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que diferiu a apreciação do pedido de liminar para momento posterior a apresentação de informações da autoridade coatora (ID n. 12975435), as quais foram prestadas em ID n. 13120311.

Na sequência, os autos foram-me redistribuídos por prevenção (ID n. 13120411), sendo a liminar indeferida à vista da ausência dos requisitos cautelares (ID n. 13149487).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13224531).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Entrementes,
verifico que há fator impeditivo a análise de mérito da presente impetração
, como se passa a demonstrar.

Veja-se que o presente
habeas corpus
visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão do paciente não foi seguida da necessária audiência de custódia. Alega-se, no ponto, que o ato foi dispensado com base em fundamentação inidônea, a ensejar o pronto relaxamento da custódia cautelar impugnada, ou, ainda, a sua substituição pelas medidas do art. 319 do CPP, e, em caráter subsidiário, a imediata realização do ato no prazo de 24 horas.

Nada obstante, tenho que a tese referente a ilegalidade da prisão preventiva diante da não realização de audiência de custódia é inócua para desconstituir a constrição impugnada, mormente porque já houve audiência de instrução e julgamento, bem como prolação de sentença condenatória nos autos originários (Ação Penal n. 0803360-50.2022.8.14.0008, ID n. 89544383 - Págs. 2/15), cabendo ressaltar que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a superveniência de audiência de instrução e de sentença condenatória torna prejudicada a análise do alegado constrangimento ilegal por ausência da audiência de custódia, pois preservadas as garantias processuais de apresentação do acusado à autoridade judicial
. (
AgRg no HC n. 712.961/SP
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022, cf.
https://bit.ly/3M7rz7s
).

Em complemento, registro que não desconheço o posicionamento enfeixado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Reclamação n. 29.303/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no sentido da
“imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019)”
(
Rcl n. 29.303/RJ
, Rel. Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/05/2023, cf.
https://bit.ly/3OrwhA7
).

Contudo, entendo que o
thema decidendum
enfrentado no julgado em referência esteve circunscrito a necessidade da realização da audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, e não apenas naquelas decorrentes de flagrante delito. É dizer: os efeitos da não realização de audiência de custódia, e o regime de nulidades processuais daí advindo continua orientado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das turmas do próprio Supremo Tribunal Federal. Tal ponto foi ressalvado, inclusive no voto do Ministro Nunes Marques no julgamento ora examinado, como se vê a seguir:

“[...] penso que,
não obstante fixemos a obrigatoriedade de audiência de custódia consideradas todas as modalidades de prisão, temos de atentar para a rigidez do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para sua realização, a ser contado do momento da prisão
.

Entendo ser extremamente necessário conciliar o respeito ao direito fundamental do preso com a possibilidade efetiva de cumprimento desse dever pelo Estado, a fim de evitar eventuais alegações de nulidade por descumprimento de prazo.

Nesse sentido, cumpre destacar que
há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão, constitui mera irregularidade passível de correção.
Cito, a título ilustrativo, as seguintes ementas de acórdãos:

1. A audiência de custódia deve ser realizada, de forma física ou virtual, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), nos termos da decisão monocrática prolatada.

2. A não realização da audiência de custódia, entretanto, constitui irregularidade a ser suprida, mas disso não deriva, ipso fato, a alegada ilegalidade dos atos subsequentes e o relaxamento da prisão preventiva. Precedentes.

(Rcl 46.045 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli)

[...]

III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes.

(Rcl 49.566 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski)

Insta frisar, segundo penso, que
a não realização da audiência de custódia não resulta, automaticamente, na ilegalidade da referida segregação, com a consequente soltura do custodiado.

A propósito, observo que
a Segunda Turma tem determinado a realização da audiência de custódia com o propósito de sanar ilegalidade decorrente da ausência desse instrumento processual, de modo que a revogação automática da prisão preventiva acaba afastada.
Ilustram esse entendimento o HC 202.579 AgR, ministro Gilmar Mendes; o HC 202.700 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 198.399, ministro Gilmar Mendes; HC 220105 AgR, ministro André Mendonça. Reporto-me, no mesmo sentido, ao HC 219257 AgR, ministro Gilmar Mendes, de cuja ementa extraio o seguinte fragmento:

[...] 7. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente.

Destaco, ainda, precedentes nos quais
o Tribunal concluiu que a superveniência da realização da audiência de instrução torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia
(HC 193.997, ministro Nunes Marques; HC 195.299, ministra Cármen Lúcia; Rcl 26.592, ministra Rosa Weber; Rcl 29.040, ministro Roberto Barroso, Rcl 45.582 MC, ministro Nunes Marques).

Como se sabe,
esta Suprema Corte já assentou que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal
. Menciono, nesse sentido, o HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; o HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; o RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; o RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber.

Assim, considerados todos os fundamentos aqui aludidos, entendo, com as ressalvas que acabo de mencionar, ser caso de acolhimento do pleito reclamatório, voltado a dar concretude a um direito fundamental de todos os presos, independentemente do tipo de prisão, de serem levados, sem demora, à presença do magistrado, para que este avalie a legalidade e a necessidade da excepcional medida de constrição da liberdade.”

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
mandamus
e
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada,

porquanto, à vista do encerramento da instrução processual e prolação de sentença condenatória, deixou de existir o constrangimento ilegal apontado quanto a ausência de realização de custódia, consoante diretriz jurisprudencial das Cortes de Superposição, circunstância que também inviabiliza a apreciação dos pleitos de revogação da prisão preventiva, substituição da prisão por cautelares diversas e realização da audiência de custódia no prazo de 24h.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 19/05/2023